Tribunal: TJDFT
Processo: 0017471-80.2016.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO RECONVENCIONAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. HIERARQUIA ESTABELECIDA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. A pessoa jurídica tem potencialidade para sofrer dano moral, podendo pleitear a devida indenização quando atingida em sua honra objetiva, haja vista não ser ela dotada de elemento psíquico. O mero ajuizamento de ação de anulação de negócio jurídico em decorrência do vício da lesão, entretanto, por si só, não é apto a violar a honra objetiva da apelante, não ofendendo sua imagem e boa fama, não sendo apto, dessa forma, a gerar indenização por dano moral.

2. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Assim, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja insofismavelmente comprovado, haja vista que não se admite, em nosso direito normativo, a má-fé presumida.

3. Não há nos autos atos que revelem a má-fé da ré, razão pela qual que não há que se falar em sua condenação ao pagamento de multa, por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsto nas hipóteses previstas no art. 77 e seguintes do Código de Processo Civil.

4. Os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.

5. Os critérios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, são de aplicação obrigatória e não pode o magistrado deixar de observá-los quando da fixação dos honorários sucumbenciais.

6. A fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

7. Apelação desprovida.